Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-41.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004613-41.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante SONIA MARIA
FERRARESI CARRICONDO, é apelado MONGERAL AEGON SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-41.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Comarca: Assis – 2a Vara Cível
Apte.: Sonia Maria Ferraresi Carricondo
Apda.: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
Juiz de 1o grau: Diogo Porto Vieira Bertolucci
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/04/2020
VOTO No 46.536
EMENTA: SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM
GRUPO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos vislumbra-se a culpa do segurado
pelo acidente, agravado pelo seu estado de embriaguez, improcede
a pretensão indenizatória formulada em face da seguradora.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.274/279 que acolheu os embargos à execução, para declarar
inexigível o título, julgando extinta a execução de título extrajudicial no 1003814-
95.2019.8.26.0047, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC, em razão da falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo (ausência de título executivo hábil a ensejar a execução).
Condenou a parte embargada a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte embargante, arbitrados estes
últimos, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
nos termos da súmula 620 do STJ, o estado de embriaguez por si só não exime a
seguradora de pagar a indenização. Defende a nulidade de cláusula contratual
que exclui a cobertura por acidente de trânsito devido a embriaguez. Entende que
indevida a negativa, a seguradora deve arcar com encargos moratórios desde o
falecimento do segurado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-41.2019.8.26.0047 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Ao que se colhe dos autos, Paulo Roberto Carricondo, filho da
embargada, era segurado do Apólice de Seguros de Vida da parte
embargante, referente ao seguro formalizado entre a VSM-
Informática, na condição de estipulante e a Mongeral, com o escopo
de acautelar os funcionários contra mortes e invalidezes.
Consta que o segurado sofreu acidente automobilístico no dia
06.10.2018 e faleceu. Consta ainda que a mãe do segurado, ora
embargada,
solicitou
administrativamente
à
seguradora
o
pagamento da cobertura securitária, mas houve recusa a pretexto
de que o segurado dirigia sob influência de álcool, por comunicação
datada de 28.03.2019 (fl. 79).
Segunda a narrativa da ocorrência constante do Boletim de Acidente
de Trânsito no 1419/2018 lavrado no dia 07.10.2018 (fls. 56/58), o
segurado transitava pela contramão de direção e veio a colidir
frontalmente com um veículo que transitava pela correta mão de
direção, constando in verbis o seguinte:
Fomos acionados pela Polícia Rodoviária noticiando um acidente de
trânsito, com colisão frontal entre veículos, com vítimas fatais.
(...)
Consta que o condutor do veículo Agile transitava pela contramão
de direção da Rodovia SP 300 (Marechal Rondon), informação
obtida junto ao Inspetor da Concessionária Via Rondon Aran,
sentido Andradina Castilho, quando na altura no KM 640+400
metros, houve a colisão com o veículo Vectra que era conduzido por
Jose Carlos Martins, o qual seguia pela correta mão de direção,
sentido Castilho Andradina.
Do acidente todos os ocupantes vieram a óbito.
No veículo Chevrolet Agile, conduzido por Paulo, tendo como
acompanhante/passageira a esposa Patricia, constando que eles
haviam saído de um casamento no “Clube dos Médicos”, com
destino ao Hotel Rosa D'água, porém Paulo acabou adentrando na
contramão de direção da rodovia, acabando por ocorrer a colisão
frontal com o veículo GM/Vectra, que era conduzido por José Carlos
Martins, tendo como passageiros Natalino e Inaldo (fls. 57/58).
Conforme se verifica do Exame Toxicológico no 17685/2018,
elaborado pela Secretaria da Segurança Pública Superintendência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-41.2019.8.26.0047 -Voto no
4
da Polícia Técnico-científica Instituto Médico Legal, de 19.12.2018,
foi colhida amostra de sangue do segurado que indicou a presença
de álcool etílico na concentração de 2.7 g/l (dois gramas e sete
decigramas por litro de sangue).
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou o
entendimento de que: “a embriaguez do segurado, por si só, não
agrava o risco do seguro, só se exonerando a seguradora de pagar
a indenização contratada se provar o nexo causal entre a ingestão
da bebida alcóolica e o sinistro” (AgRg no REsp 1534564/MG, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
15.12.2015, DEe 03.02.2016).
O nexo de causalidade entre o acidente e o consumo de bebida
alcóolica, por seu turno, ficou evidenciado no caso em exame.
Com efeito, a dinâmica do acidente indica que o segurado trafegava
na contramão de direção pela Rodovia indicada, após ter saído de
um casamento e ingerido álcool, nada havendo nos autos a indicar
outra causa para o acidente senão o estado de embriaguez do
segurado na ocasião. A prova é segura na indicação de que o
veículo conduzido pelo segurado colidiu frontalmente com o veículo
que vinha em sentido correto de direção, o que veio a causar óbito
de todos os envolvidos na colisão. Não existe nenhuma prova de
outras circunstâncias que poderiam ter concorrido para o acidente.
Assim, em vista da dinâmica do acidente, não há se negar a
influência da embriaguez para a ocorrência do fato trágico. Tanto
basta
para
afastar
a
cobertura
securitária,
principalmente
considerando a expressa exclusão de pagamento da indenização
ante o agravamento intencional do risco por parte do segurado que
sofre o acidente, consoante disciplina o artigo 768, do Código Civil:
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato”.
De fato, todos os pontos levantados pela apelante já
foram exaustivamente analisados pelo magistrado sentenciante, de forma clara e
percuciente, não merecendo, assim, qualquer reparo.
Consta do boletim de ocorrência (fls.56/58) que o
acidente ocorreu porque o condutor segurado invadiu a contramão da direção de
rodovia.
O exame toxicológico foi positivo para álcool etílico, em
uma concentração de 2,7 g/l de sangue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-41.2019.8.26.0047 -Voto no
5
Há informações incontroversas de que o segurado saía
de uma festa de casamento.
Dessa forma, a conclusão que se pode chegar no
presente caso é de que a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado foi o fator
determinante para a ocorrência do trágico acidente.
E nem se alegue que a embriaguez não caracteriza
agravamento intencional. Ora, se a lei não permite a direção de pessoa
alcoolizada, por impedir a condução do veículo de forma segura, o segurado ao
dirigir desta forma, assumiu o risco de sua conduta imprudente.
O art. 768 do Código Civil estabelece que:
“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato.”
Portanto, o fato de dirigir embriagado é conduta que
aumenta o risco do sinistro, caracterizando infração ao artigo 768 do Código
Civil.
Ademais, de acordo com a própria dinâmica do
acidente, se mostra claro que o estado de embriaguez inequivocadamente
contribuiu para a ocorrência do acidente, pois são notórias as consequências
geradas no organismo em virtude do consumo exagerado de bebida alcoólica.
Nesse sentido, os julgados desta Corte de Justiça, veja-
se:
“Seguro de automóvel - Indenização - Embriaguez no volante -
Descumprimento de cláusula contratual - Agravamento do risco
configurado
-
Recurso
desprovido”.
(Ap.
C/
Rev.
n°
1.179.172-0/0, Rel. Des. Andreatta Rizzo, 26a Câm.).
“SEGURO - Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito -
Embriaguez do motorista do veículo segurado comprovada -
Circunstância que agrava o risco e acarreta a perda do direito
ao seguro - Existência de previsão expressa nesse sentido -
Irrelevância de o motorista ser o próprio segurado ou não, bem
como de ter ele entregue o veiculo para pessoa sóbria, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-41.2019.8.26.0047 -Voto no
6
posteriormente, veio a se embriagar - Indenização indevida -
Recurso improvido”. (Apelação em Sumário no 1.255.957-4 -
Guarulhos - 8a Câmara - 23.06.04 - Rel. Juiz RUI CASCALDI - vu.)
Assim, nos parece claro que o evento ocorreu por
conduta grave do segurado, fato este que, nos termos do contrato firmado, se
trata de causa de exclusão do seguro, não merecendo nenhum reparo a r.
sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica